Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DEIXAR DE COMUNICAR À AUTORIDADE PÚBLICA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados como incursos nas sanções dos crimes de estupro de vulnerável (professor da vítima), e do delito de deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência contra adolescente (diretor do estabelecimento de ensino).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria de ambos os delitos; (ii) se correta a fração de aumento relativa à continuidade delitiva e (iii) se razoável e proporcional o valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos diversos crimes de estupro de vulnerável cometidos pelo professor da adolescente, e também do delito de deixar de comunicar à autoridade pública a notícia de abuso sexual contra a aluna, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, mormente quando corroboradas pelos depoimentos judicializados de informantes e testemunha.
4. Descabida a desclassificação da conduta para infrações de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, mormente quando cometida conjunção carnal de forma reiterada.
5. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso concreto, é possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, tendo em vista que o acervo oral deixou claro que os abusos sexuais foram cometidos, no mínimo, em quatro oportunidades, razão pela qual deve ser alterado o patamar de 2/3 (dois terços)utilizado na sentença para 1⁄4 (um quarto).
6. Se inexistente excesso na fixação da condenação por danos morais, mantém-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do apelante W. G. S. conhecido e parcialmente provido. Apelo do acusado R. X. da S. conhecido e desprovido.